Tribunal: TJBA
Processo: 8002247-14.2024.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-24
Data de publicação: 2025-10-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002247-14.2024.8.05.0274

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA

Advogado(s)
:
SILVIA DE MATOS CARVALHO, ELISANGELA DE QUEIROZ FERNANDES BRITO

APELADO: ILDA DOS SANTOS CANGIRANA

Advogado(s)
:
JOAO GABRIEL BARRETO SILVA ROCHA, JOAO PAULLO FALCAO FERRAZ, ANA LUISA TEIXEIRA DE OLIVEIRA

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA. CONSUMO EXCESSIVO INCOMPATÍVEL COM A MÉDIA HISTÓRICA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. REFATURAMENTO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

I. CASO EM EXAME

1 - Apelação cível interposta pela EMBASA, contra sentença que julgou parcialmente procedente Ação de Obrigação de Fazer cumulada com indenização por danos morais. A sentença determinou o refaturamento das contas, com base na média histórica de consumo, a substituição do hidrômetro e o pagamento de indenização por danos morais. O pedido foi formulado em razão de cobrança excessiva e incompatível com o padrão de consumo do imóvel da parte autora. A parte ré alegou ausência de defeito no hidrômetro e defendeu a regularidade das cobranças, impugnando a condenação ao pagamento de indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 - Há duas questões em discussão: (i) verificar se a cobrança de valores significativamente superiores à média histórica de consumo caracteriza falha na prestação do serviço e justifica o refaturamento com base na média; (ii) determinar se a cobrança indevida, sem suspensão do serviço ou inscrição em cadastros restritivos, configura, por si só, dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 - Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor, nos termos dos arts. 2º e 3º, uma vez que a ré é fornecedora de serviços públicos e a autora é destinatária final, caracterizando relação de consumo.

4 - A análise das faturas e dos vídeos acostados aos autos permite concluir que houve falha na prestação do serviço, uma vez que os valores cobrados destoam significativamente da média de consumo do imóvel.

5 - O refaturamento das contas e a substituição do hidrômetro mostram-se medidas adequadas e proporcionais diante da comprovação da falha na medição do consumo.

6 - A jurisprudência do STJ e do TJ/BA é pacífica ao entender que a cobrança indevida, desacompanhada de inscrição indevida em cadastro de inadimplentes, interrupção do serviço ou cobrança vexatória, não configura, por si só, dano moral indenizável.

7 - Inexistindo demonstração de abalo aos direitos da personalidade, dor ou sofrimento significativo, incabível a indenização por danos morais, pois os transtornos relatados não ultrapassam o mero aborrecimento cotidiano.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9 - Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1 - A cobrança de valores desproporcionais à média histórica de consumo, não justificada pela Concessionária, configura falha na prestação do serviço e autoriza o refaturamento com base no consumo médio.

2 - A simples cobrança indevida, sem interrupção do fornecimento de serviço essencial, inscrição em cadastros de inadimplentes ou conduta abusiva, não gera automaticamente o dever de indenizar por danos morais.

Dispositivos relevantes citados
:
CF/1988, art. 5º, X; CDC, arts. 2º, 3º e 6º, VIII; CPC/2015, art. 373, II.

Jurisprudência relevante citada
:
- STJ, AgInt no REsp 1998843/RS, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, j. 15.05.2023, DJe 19.05.2023;
- STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 2207468/SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 4ª Turma, j. 19.06.2023, DJe 22.06.2023;
- TJ-BA, Apelação Cível n. 8134836-81.2022.8.05.0001, Rel. Juíza Andrea Paula Matos Rodrigues de Miranda, 5ª Câmara Cível, j. 19.03.2024;
- TJ-BA, Apelação Cível n. 8000890-84.2023.8.05.0063, Rel. Desa. Silvia Carneiro Santos Zarif, 1ª Câmara Cível, j. 21.02.2024;
- TJ-BA, Apelação Cível n. 8016470-88.2019.8.05.0001, Rel. Des. Roberto Maynard Frank, 4ª Câmara Cível, j. 11.06.2021.

ACÓRDÃO

Vistos, discutidos e relatados os autos da
Apelação Cível Nº
8002247-14.2024.8.05.0274, da Comarca de Vitória da Conquista, figurando como Apelante
EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA
e Apelada
ILDA DOS SANTOS CANGIRANA.

ACORDAM
, à unanimidade, os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do relatório e voto da Relatora.

PRESIDENTE

DES. JOSEVANDO ANDRADE

RELATOR

PROCURADO(A) DE JUSTIÇA